Tribunal: TJDFT
Processo: 0721763-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NA INVESTIGAÇÃO. NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação penal exige prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a fundamentação exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa (CPP, art. 155).
2. O único elemento que ligava o réu à tentativa de furto descrita na denúncia, o depoimento da vítima, não foi reafirmado sob o crivo do contraditório judicial.
3. O depoimento de policial que não presenciou os fatos e apenas reproduziu as conclusões do inquérito não é suficiente para sustentar a condenação.
4. O histórico de antecedentes criminais do acusado não supre a insuficiência de provas quanto à autoria do crime.
5. Diante de dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
6. Recurso provido.